Tribunal: CARF
Processo: 13886.002297/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.002297/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.077 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
CINTIA RIGÃO SCRICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, e desde que, ainda, os respectivos pagamentos cuja
dedução se pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O feito refere-se à Notificação de Lançamento de fl. 03 e seguintes, com o
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.002297/2008-37
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.002297/2008-37

no valor de R$ 6.924,97, multa de oficio de R$ 5.193,72 e juros de mora de R$ 3.329,52
(calculados até 28/11/2008).
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fls. 04-05), a Contribuinte foi intimada para comprovar ou justificar as deduções,
permanecendo inerte, o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento
em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2004, Exercício 2005, decorrente de glosa de deduções indevidas a título de
Previdência Privada e FAPI, bem como de despesas médicas por falta de comprovação.
Em impugnação, a Contribuinte alegou serem indevidas as glosas de valores
referentes à Previdência Privada e FAPI, bem como despesas médicas efetuadas pela
fiscalização, fundamentando sua impugnação com cópias de Declaração de Pagamentos
Efetuados, emitido por UNIMED (CNPJ: 48.628.366/0002-17), Informe de Rendimentos
Financeiros Pessoa Física Ano-calendário 2004 emitido por Banco do Brasil S/A (CNPJ:
00.000.000/0319-09), bem como recibos e notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviços
Jorge Henrique de Arruda Hellmeister (CPF: 430.409.426-20), Clínica Reis Neto S/C Ltda.
(CNPJ:
59.003.509/0001-30),
J.L.B.S.
Serviços
Odontológicos
S/C
Ltda.
(CNPJ:
47.771.209/0001-12), Valéria D. Costa Panhoca, Regina Romano (CPF: 049.481.778-06), e
Fernanda Negrão Faé (CPF: 251.605.348-73).
Em julgamento, a DRJ entendeu pelo provimento parcial da impugnação, na qual
reconheceu o direito de dedução dos valores nos documentos de fls. 08, 17-21, relativos a cópias
de Declaração de Pagamentos Efetuados, emitido por UNIMED (CNPJ: 48.628.366/0002-17), de
recibo emitido por Jorge Henrique de Arruda Hellmeister (CPF: 430.409.426-20), notas fiscais
de serviços emitidas por Clínica Reis Neto S/C Ltda. (CNPJ 59.003.509/0001-30) e J.L.B.S.
Serviços Odontológicos S/C Ltda. (CNPJ: 47.771.209/0001-12), pelo fato de que os mesmos
foram elaborados em conformidade com o que dispõe a lei, cujo valor total, registrado nos
mencionados demonstrativos é de R$ 2.794,68.
Todavia, em relação aos documentos de fls. 22-25, verificou-se que os mesmos
não foram elaborados em conformidade com o que dispõe a lei, assim como não ocorreu
qualquer comprovação.
Quanto à dedução de previdência privada e FAPI, pelo documento de fl. 16, que
corresponde à cópia de Informe de Rendimentos Financeiros Pessoa Física Ano-calendário 2004
emitido pelo Banco do Brasil S/A (CNPJ: 00.000.000/0319-09), verifica-se que a contribuinte
efetuou contribuições a título de Previdência Privada e Fundo de Aposentadoria Programada -
FAPI, pelo que se determinou o restabelecimento da dedução.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário protestando pela
reforma da decisão quanto aos documentos de fls. 22-25, pois entende que foram elaborados em
conformidade com o que dispõe a lei, acrescentando declaração.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que conheço e passo à sua análise.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.002297/2008-37

Despesa Médica
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)

O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.002297/2008-37

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.
Compulsando os autos, verifica-se que os recibos médicos apresentados pela
Recorrente (fls. 22-25) NÃO preenchiam todos os requisitos exigidos pelo art. 8o, § 1o, III da Lei
n° 9.250/95 para que fossem aptos a comprovar a despesa médica para fins dedução da base de
cálculo do imposto de renda, pois ausente o endereço dos profissionais que supostamente
prestaram os serviços.
Quando do recurso voluntário, a Contribuinte reapresentou os recibos já
apresentados às fls. 22-25, agora acompanhados de declaração (fl. 50) emitida pela profissional
psicóloga Fernanda Negrão Faé e recibos (fls. 51-54). Ainda, apresenta declaração (fl. 55) da
profissional cirurgiã-dentista Regina Romano Vinhas e recibos (fl. 56). E, por fim, apresenta
declaração (fl. 57) da profissional fonoaudióloga Valéria Dutra da Costa Panhoca e recibo (fl.
58).
Desse modo, entendo que nos termos do que dispõe a legislação que rege a
matéria, os recibos relacionados devem ser aceitos, devendo ser restituídas as deduções acimas
destacadas.

Previdência
A Contribuinte protesta pela reforma da r. decisão atacada pelo deferimento dos
valores destinados à previdência privada.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.002297/2008-37

Todavia, ao analisar a decisão da DRJ, tem-se que foi reestabelecida a dedução,
como destaca:
“Portanto, restabelece-se a dedução a título de Previdência Privada no valor de R$
10.173,31, para o ano-calendário em questão, respeitados os limites conforme
disciplinado pela legislação de regência.”

Importante destacar que, o valor glosado era de R$ 10.173,31, tal como
reestabelecido quando do julgamento.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO TOTAL ao recurso
voluntário determinando-se a dedução dos valores glosados de despesas médicas, conforme
recibos destacados às fls. 22-25, emitidos por Fernanda Negrão Faé (recurso fls. 51-54), Regina
Romano Vinhas (recurso fl. 56), e Valéria Dutra da Costa Panhoca (recurso fl. 58).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital